Tribunal: TJSP
Processo: 1000087-03.2017.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR – Pretensão do exequente de afastar a extinção do processo – Cabimento - Impossibilidade de extinção – Abertura de inventário que não impede a continuidade de processos relativos a ações e execuções movidas pelos credores do espólio, tampouco a prática de atos constritivos sobre os bens do "de

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR – Pretensão do exequente de afastar a extinção do processo – Cabimento - Impossibilidade de extinção – Abertura de inventário que não impede a continuidade de processos relativos a ações e execuções movidas pelos credores do espólio, tampouco a prática de atos constritivos sobre os bens do "de cujus" - Sentença anulada para, afastada a extinção, determinar o regular prosseguimento do feito em primeiro grau – RECURSO PROVIDO.